Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-14.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, pela prática de homicídio tentado qualificado pelo meio cruel, consistente no uso de instrumento perfurocortante (tesoura). A Defesa pleiteia a impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios mínimos de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da sentença de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do delito de homicídio tentado qualificado encontra-se demonstrada por ocorrência policial, laudos periciais, relatório da autoridade policial e demais elementos técnicos constantes dos autos.
5. Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório formado por depoimentos testemunhais, declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, apreensão da tesoura utilizada na agressão em poder do recorrente e relatos colhidos ainda na fase inquisitorial.
6. Testemunha presencial afirmou ter ouvido o recorrente desferindo golpes com tesoura contra a vítima, que se encontrava em repouso, circunstância compatível com a dinâmica descrita na denúncia.
7. Os policiais militares confirmaram que o recorrente foi localizado logo após os fatos, apresentando ferimentos, e que o instrumento utilizado foi apreendido, além de terem recebido informações dos vigilantes da UPA acerca da autoria.
8. A alegação defensiva de legítima defesa e a fragilidade das provas demandam aprofundamento probatório incompatível com a fase de pronúncia, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
9. Na fase do judicium accusationis, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo incabível a absolvição sumária ou a impronúncia quando presentes elementos mínimos que autorizem o julgamento pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso em sentido estrito não provido.